Tribunal: TJMT
Processo: 1003046-89.2026.8.11.0000
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003046-89.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Duplicata, Remuneração / Proventos / Pensões e Outros Rendimentos]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[IGOR PEXE MARTINS OLIVEIRA - CPF: 025.335.521-43 (ADVOGADO), ANA KARINA DE MOURA - CPF: 452.590.381-34 (AGRAVANTE), ADUANITY IMPORTADORA TEXTIL LTDA - CNPJ: 14.207.635/0001-79 (AGRAVADO), CRISTIANO DE OLIVEIRA DOMINGOS - CPF: 275.475.068-10 (ADVOGADO), ANA KARINA DE MOURA 45259038134 - CNPJ: 43.474.616/0001-07 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. BLOQUEIO DE VALORES EM CONTA BANCÁRIA. IMPENHORABILIDADE. QUANTIA INFERIOR A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. PROTEÇÃO À SUBSISTÊNCIA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que julgou improcedente impugnação à penhora, mantendo bloqueio de valores em conta corrente, nos autos de execução de título extrajudicial no valor de R$ 5.098,62.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a impenhorabilidade de valores bloqueados em conta bancária da executada, considerando os limites estabelecidos no artigo 833, X, do Código de Processo Civil e a condição especial da agravante como pessoa com deficiência.

III. Razões de decidir

3. A proteção conferida pelo artigo 833, X, do CPC não se restringe literalmente à caderneta de poupança, estendendo-se a valores mantidos em conta-corrente até o limite de 40 salários mínimos, quando destinados à subsistência.

4. O valor objeto de constrição é manifestamente inferior ao limite legal protetivo, presumindo-se sua natureza de reserva essencial para subsistência, cabendo ao credor demonstrar eventual má-fé ou abuso desse direito.

5. A agravante é pessoa diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista, condição que demanda cuidados específicos e despesas de saúde extraordinárias, tornando desproporcional a manutenção do bloqueio de pequenos valores destinados ao seu sustento.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de Agravo de Instrumento provido.

Tese de julgamento:
"A impenhorabilidade prevista no artigo 833, X, do CPC estende-se a valores mantidos em conta-corrente até o limite de 40 salários mínimos, quando presumivelmente destinados à subsistência, especialmente tratando-se de pessoa com deficiência que demanda cuidados específicos."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 833, IV e X; art. 797.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EREsp 1.330.567/RS; TJ-MT, Agravo de Instrumento 10193729520248110000, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, j. 08/10/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
agravo de instrumento
,
com pedido de atribuição de efeito suspensivo
, interposto por
ANA KARINA DE MOURA
em face da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Barra do Bugres/MT, nos autos da
Execução de Título Extrajudicial n.º 1001269-50.2023.8.11.0008
proposta contra
ADUANITY IMPORTADORA TEXTIL LTDA,
que julgou improcedente a impugnação à penhora manejada pela executada, ora agravante, mantendo a constrição de valores realizada em sua conta junto à Cooperativa de Crédito Sicoob.

A agravante, em sua peça recursal, narra ter sido surpreendida com bloqueios judiciais em sua conta salário e em conta poupança, decorrentes de uma execução que visa à satisfação de um crédito no valor de R$ 5.098,62 (cinco mil e noventa e oito reais e sessenta e dois centavos).

Sustenta, em suas razões, a imperiosa necessidade de reforma da decisão de primeiro grau, alicerçando seu inconformismo em três pilares argumentativos principais: Impenhorabilidade da Verba Alimentar (Art. 833, IV, do CPC); Impenhorabilidade de Valores até 40 Salários Mínimos (Art. 833, X, do CPC) e Proteção Especial à Pessoa com Deficiência.

Ao final, pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso, para o imediato desbloqueio dos valores, alegando
periculum in mora
evidente, consubstanciado no comprometimento de sua subsistência e na impossibilidade de arcar com tratamentos médicos essenciais.

No mérito, requer o provimento do agravo para reformar a decisão e reconhecer a impenhorabilidade das verbas constritas.

Houve pedido de tutela de urgência recursal, que foi por mim
DEFERIDO
em decisão monocrática (Id. 345105355), para atribuir efeito suspensivo ao recurso e determinar o imediato levantamento dos valores constritos em nome da agravante junto à instituição financeira Sicoob.

Regularmente intimada, a parte agravada,
ADUANITY IMPORTADORA TEXTIL LTDA
, apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso e pela manutenção da decisão agravada.

A agravada sustenta que as alegações da recorrente são "meramente protelatórias" e que a decisão de primeiro grau deve ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Reforça a tese de que a agravante não logrou êxito em comprovar, de forma inequívoca, a natureza alimentar dos valores bloqueados, ônus que lhe competia. Argumenta que a proteção do art. 833, X, do CPC é destinada a valores em caderneta de poupança ou aplicações com
"caráter de reserva de capital para subsistência",
e não de forma indiscriminada a qualquer conta corrente.

Por fim, conclui que, por não ter a agravante demonstrado o impacto negativo em sua subsistência, a manutenção do bloqueio é medida de justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
agravo de instrumento
,
com pedido de atribuição de efeito suspensivo
, interposto por
ANA KARINA DE MOURA
em face da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Barra do Bugres/MT, nos autos da
Execução de Título Extrajudicial n.º 1001269-50.2023.8.11.0008
proposta

contra
ADUANITY IMPORTADORA TEXTIL LTDA,
que julgou improcedente a impugnação à penhora manejada pela executada, ora agravante, mantendo a constrição de valores realizada em sua conta junto à Cooperativa de Crédito Sicoob.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, tanto intrínsecos quanto extrínsecos, conheço do recurso. Ressalto que a agravante é beneficiária da gratuidade da justiça, dispensando-se o preparo.

Depreende-se dos autos de origem que a exequente,
Aduanity Importadora Textil Ltda,
busca a satisfação de crédito no valor de
R$ 5.098,62,
fundamentado em duplicatas não aceitas e devidamente protestadas (nº 18616/4, 19306/3, 20063/1, 20063/2, 20323/1, 20323/2 e 20323/3), acompanhadas das respectivas notas fiscais e canhotos de recebimento.

Diante da inércia da executada,
Ana Karina de Moura,
após a citação, a exequente requereu e obteve o bloqueio de valores via sistema SISBAJUD.

A agravante alega que os valores bloqueados em sua conta corrente junto à Cooperativa de Crédito Sicoob são
impenhoráveis
, por serem oriundos de sua remuneração como servidora pública estadual, ocupante do cargo de Apoio Administrativo Educacional, apresentando holerite que demonstra rendimento líquido de R$ 2.727,11 (ID 207308663, p. 99).

Sustenta, ainda, a impenhorabilidade de quantias depositadas em caderneta de poupança ou em outras modalidades de conta, até o limite legal, nos termos do art. 833, X, do Código de Processo Civil.

Comprova, ademais, o diagnóstico de Transtorno do Espectro Autista (TEA), Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH) e Transtorno de Ansiedade Generalizada (TAG), por meio de laudo médico psiquiátrico (ID 207308664), alegando que o bloqueio compromete tratamentos essenciais e despesas extraordinárias com saúde (IDs 345034862 e 345034865).

O magistrado de origem manteve a penhora por falta de prova da origem salarial.

A controvérsia central deste recurso reside na legalidade da constrição judicial de ativos financeiros encontrados em conta de titularidade da devedora, à luz das proteções legais conferidas pelo Código de Processo Civil e da interpretação jurisprudencial acerca do mínimo existencial.

Ab initio, impende destacar que a execução, embora se realize no interesse do credor (art. 797 do CPC), encontra limites intransponíveis no princípio da dignidade da pessoa humana e na preservação do patrimônio mínimo indispensável à subsistência do devedor e de sua família. O legislador, ao estabelecer o rol de impenhorabilidades do artigo 833 do CPC, buscou justamente equilibrar a efetividade da tutela executiva com a proteção humanitária do executado.

A decisão de primeiro grau baseou-se na premissa de que a agravante não logrou êxito em demonstrar a origem salarial dos valores bloqueados na cooperativa de crédito Sicoob, notadamente diante da informação prestada pela instituição financeira de que não foi possível evidenciar a natureza de subsídio. Contudo, com a devida vênia ao entendimento do douto Magistrado
a quo
, a análise da questão merece um olhar mais abrangente, alinhado à jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e deste Egrégio Tribunal.

O artigo 833, inciso X, do Código de Processo Civil estabelece a impenhorabilidade da quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos. Ocorre que a interpretação desse dispositivo evoluiu significativamente. O Superior Tribunal de Justiça, em sua função uniformizadora, pacificou o entendimento de que essa proteção não se restringe à literalidade da "caderneta de poupança", estendendo-se a valores mantidos em conta-corrente, fundos de investimento ou guardados em papel-moeda, desde que a soma não ultrapasse o teto legal e que os valores tenham a finalidade de reserva financeira para a subsistência.

Nesse sentido, é imperioso invocar a orientação firmada pela Corte Superior no julgamento do
EREsp 1.330.567/RS
, que ampliou o alcance da norma para proteger a pequena reserva financeira do devedor, independentemente do veículo de investimento ou conta bancária utilizada.

No caso em apreço, o valor objeto de constrição é manifestamente inferior ao limite de 40 salários-mínimos. Observa-se que a execução persegue um crédito de aproximadamente
R$ 5.098,62
, e o bloqueio parcial realizado é irrisório quando comparado ao teto protetivo legal. Exigir da executada a prova diabólica de que cada centavo depositado em sua conta possui origem salarial, quando o montante global é exíguo e presumivelmente destinado ao sustento cotidiano, configura um excesso de formalismo que atenta contra a efetividade do direito de defesa e a própria
ratio
da norma protetiva.

Ademais, a presunção de que valores inferiores a 40 salários-mínimos constituem reserva de subsistência milita em favor do devedor, cabendo ao credor demonstrar eventual má-fé ou abuso desse direito, o que não se verifica nos autos. A simples movimentação bancária em conta-corrente não retira, por si só, a natureza alimentar ou de reserva essencial dos valores ali depositados.

Não se pode olvidar, ainda, a peculiaridade fática trazida aos autos: a agravante é pessoa diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista (TEA). Tal condição, devidamente comprovada, demanda cuidados específicos e acarreta despesas de saúde que, invariavelmente, oneram o orçamento doméstico. A privação de recursos financeiros, ainda que de pequena monta, possui o potencial de causar danos irreparáveis à continuidade de tratamentos e à manutenção da qualidade de vida da recorrente.

Portanto, a manutenção do bloqueio revela-se medida desproporcional. A impenhorabilidade,
in casu
, decorre tanto da natureza presumivelmente alimentar dos valores (compatíveis com os rendimentos de sua função de vigia) quanto, e principalmente, da proteção objetiva conferida às pequenas economias (até 40 salários-mínimos) prevista no artigo 833, X, do CPC.

Este Tribunal de Justiça de Mato Grosso caminha no mesmo sentido, vejamos:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. BLOQUEIO DE VALORES. PENHORA. VALORES DESTINADOS À SUBSISTÊNCIA. IMPENHORABILIDADE. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame:
Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o desbloqueio de valores penhorados em contas bancárias da agravante nos autos da ação de execução de título judicial. O bloqueio foi realizado para satisfazer dívida originada de inadimplemento de acordo judicial.

II. Questão em discussão: A questão consiste em verificar a impenhorabilidade de valores bloqueados, alegadamente destinados à subsistência da recorrente e de seu filho, portador de necessidades especiais.

III. Razões de decidir: 1. Os valores bloqueados são indispensáveis para a subsistência da recorrente e de seu filho, sendo impenhoráveis conforme o art. 833, IV, do CPC.
2. A jurisprudência do STJ reforça a preservação da dignidade do devedor, determinando que valores de subsistência sejam impenhoráveis.

IV. Dispositivo e tese: Recurso de agravo de instrumento provido.

Tese de julgamento: “
Os valores indispensáveis à subsistência do devedor e de sua família são impenhoráveis, nos termos do art. 833, IV, do CPC.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 833, IV e X.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 1.229 .724/GO, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, DJe 24/04/2020. STJ, AgInt no AREsp 1409101/RS, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, DJe 01/07/2019.” (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10193729520248110000, Relator.: MARCOS REGENOLD FERNANDES, Data de Julgamento: 08/10/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/10/2024). (grifo nosso)

Desta feita, a reforma da decisão agravada é medida que se impõe, confirmando-se a tutela de urgência recursal anteriormente deferida, para reconhecer a impenhorabilidade dos valores constritos na conta da agravante junto ao Sicoob.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do agravo de instrumento interposto por
Ana Karina de Moura
e lhe
DOU PROVIMENTO
, para reformar a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Barra do Bugres/MT e, confirmando a liminar recursal, reconhecer a impenhorabilidade dos valores bloqueados via Sisbajud na conta de titularidade da agravante junto à Cooperativa de Crédito Sicoob, determinando o levantamento definitivo de tais quantias em favor da executada, se ainda não realizado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026